Tribunal: TJDFT
Processo: 0731969-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731969-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA AGRAVADO: MAGDA MONTEIRO DA CONCEICAO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA contra a r. decisão que, em ação de repactuação de dívidas proposta por MAGDA MONTEIRO DA CONCEICAO, concedeu parcialmente a antecipação de tutela para determinar que a parte ré suspenda os descontos realizados em conta corrente ou conta salário para amortização de mútuos bancários (ID 133253265 da origem). A agravante alega que a parte agravada integra a cooperativa agravante cujo estatuto estabelece no inciso III do artigo 10o que “o associado obriga-se a satisfazer, pontualmente, os compromissos que contrair com a Cooperativa”. Aduz que os mútuos realizados somam desconto mensal de R$518,42 equivalente a 5,24% do rendimento líquido da agravada e que os contratos foram celebrados sem que ocorresse qualquer nulidade, conforme o que foi acordado. Sustenta que, em observância ao Princípio da pacta sunt servanda e aos precedentes colacionados, não cabe a suspensão dos descontos para a amortização de mútuos livremente pactuados. Ressalta que o dinheiro emprestado vem de todos associados e que a inadimplência de uma única pessoa ou a alteração de cláusulas contratadas prejudica todo o capital da instituição porque existirá menos dinheiro para se efetuar novas operações. Defende que o efeito suspensivo deve ser concedido porque o risco de dano foi comprovado com o desequilíbrio financeiro causado pela suspensão dos descontos dos contratos celebrados. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que não ocorra a suspensão dos descontos dos valores na conta corrente da agravada. Alternativamente, requer que os descontos em conta corrente sejam readequados para que se amoldem ao limite de 30% do salário líquido da agravada. Preparo regular (ID’s 39603452 e 39603453). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. A Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, dispõe em seu artigo 6o que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Além disso, não se verifica prejuízo para a agravante, uma vez que os contratos celebrados permanecem válidos e eficazes, ficando caracterizada a mora, na hipótese de não pagamento das parcelas ou do débito contratual, com todos os encargos contratuais. Dessa forma, ausente a alegada probabilidade do direito e, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora